Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728974-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASMRE ASSOC DOS SERV DO MIN DAS REL EXTERIORES AGRAVADO: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722600-38.2019.8.07.0001 - id 99756702) que manteve o bloqueio de R$ 7.910,95 para pagamento de multa cominatória em razão de descumprimento de obrigação de fazer (manutenção do fornecimento de água e energia elétrica nas dependências do bar do credor/agravado). Defende a aplicação, por analogia, da impenhorabilidade do CPC 833, X, dada a natureza alimentar da verba, fundo de investimento. Requer o efeito suspensivo. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de extrapolar o teor literal possível da norma. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de delimitar, enfim, de restringir a forma de poupança objeto da proteção: não é uma poupança qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, em assim sendo, não cabe ao intérprete ampliar - muito menos de forma abstrata, como uma regra geral, desvinculada de um caso concreto, específico, em que ficasse inequivocamente demonstrada o comprometimento à dignidade do devedor - o que a norma expressamente restringiu. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 20.09.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator